Tribunal: TJMT
Processo: 1013235-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013235-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LIEDSON DA SILVA ARAUJO - CPF: 074.713.291-73 (RECORRENTE), DJALMA OSVALDO PEREIRA NETO - CPF: 612.420.623-43 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A FINANCIAMENTO. SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO.
V
ENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a contratação de seguro de proteção financeira vinculado à obrigação decorrente do financiamento, com previsão de quitação integral das parcelas do referido contrato, em caso de morte do segurado ou perda de renda por desemprego, foi efetuada mediante a livre manifestação de vontade do consumidor, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade.

A insurgência com relação ao seguro, após anos da sua contratação, é incabível, uma vez que a parte consumidora
permaneceu protegida durante todo esse período, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, o Estado-juiz resolve o mérito nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil conjugado com o artigo 6o da Lei n.o 9.099/95, por julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando extinto o feito com resolução do mérito.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”

Em síntese, em suas razões recursais, a parte reclamante sustenta a irregularidade da contratação do seguro, alegando que houve venda casada.

Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível, nota-se que não há qualquer prova direta da venda casada, pois não há nada que demonstre o vício de consentimento. Além de inexistirem provas diretas da venda casada, há nos autos documentos robustos atestando que a parte autora tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo, voluntariamente, tanto o financiamento do veículo quanto o seguro contratado. Inclusive, constata-se a presença de sua biometria facial e assinatura na contratação.

Desse modo, entendo que não existe ilicitude em nenhum ato praticado pela reclamada, uma vez que restou comprovado nos autos que o autor teve ciência da contratação, não restando caraterizada, de modo suficiente, a venda casada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I do Novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECUSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRATICA ABUSIVA. VENDA CASADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
SEGURO

PRESTAMISTA
. CONTRATO COM ASSINATURA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VICIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. VENDA

CASADA NAO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A autora alegou estar suportando descontos indevidos em sua conta corrente referentes a
seguro
não contratado. Postulou o cancelamento das cobranças, a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais. Os contratos trazidos aos autos são claros no sentido de que se tratam de
seguro

prestamista
, com a devida rubrica da demandante em todas as folhas. Não veio ao feito qualquer elemento a comprovar qualquer vício de consentimento, a tornar anulável o negócio jurídico celebrado. Não há que se falar em desconhecimento acerca da contratação do
seguro
e ocorrência de venda casada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71005883780, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 01/03/2016)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA.
CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA
. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A "venda casada" constitui prática expressamente vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, proibição coerente com o disposto no art. 6o, inc. II, do mesmo regramento, que estatui ser um dos direitos básicos do consumidor a liberdade de escolha nas contratações. 2-
No caso, embora contratado virtualmente, o contrato de financiamento de veículo com previsão do seguro prestamista contém a assinatura digital da autora, além de menção clara ao produto contratado e valores. Ademais, não há nos autos prova mínima que pudesse ensejar a conclusão de que a contratação do mútuo teria sido condicionada à contratação dos serviços de seguro em questão, de forma a configurar suposta "venda casada". 3- Portanto, não configurada abusividade nem ilicitude na conduta da parte Recorrida, já que a Autora contratou expressamente o seguro prestamista no exercício de seu livre arbítrio, não há falar em declaração de invalidade da contratação ou repetição das quantias pagas.
4- É dever do autor impugnar especificamente os elementos de provas e argumentos carreados pela parte adversa, sob pena de presunção de veracidade, nos termos do art. 341 CPC. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento)sobreo valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez)salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalva do eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1027906-56.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025